Tribunal: TJBA
Processo: 8165756-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165756-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL ENTRE EMENTA/FUNDAMENTAÇÃO/TESE E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR PROVIMENTO DO RECURSO, CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES SUBSTANCIAIS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR contra acórdão da Quinta Câmara Cível proferido em apelação cível em que figura como apelado CAPITAL CONSIG SCD S.A., visando corrigir o dispositivo que, por lapso, registrou “CONHECER e DESPROVER”, embora a ementa, a fundamentação, a tese e a certidão de julgamento consignem o provimento do recurso com cassação da sentença e retorno dos autos à origem. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há erro material sanável no acórdão, diante da divergência entre a ementa/fundamentação/tese e o dispositivo, e se a retificação acarreta efeitos infringentes ou aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir Constatado erro material no dispositivo, que divergiu do resultado efetivamente proclamado em sessão (“Conhecido e provido — por unanimidade”) e do conteúdo da ementa, fundamentação e tese, as quais acolheram a apelação para cassar a sentença de indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento do feito. O colegiado assentou que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento da ação, ausente previsão legal específica, e que a ausência de contrato em poder do fornecedor não autoriza o indeferimento da inicial, devendo-se viabilizar sua exibição e aplicar a dinâmica do ônus da prova — providências que conduzem logicamente à cassação da sentença terminativa. A correção limita-se a alinhar o dispositivo ao resultado já decidido e certificado, sem alteração substancial do julgado; portanto, não há falar em efeitos infringentes materiais, modificação de honorários ou aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, retificando-se o dispositivo do acórdão embargado para que conste: “CONHECER e PROVER o recurso de APELAÇÃO, para CASSAR a sentença e DETERMINAR o REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM”, preservando-se, no mais, a ementa, a fundamentação e a tese fixada. Tese de julgamento: “1. O erro material que gera divergência entre ementa/fundamentação/teses e o dispositivo pode ser corrigido em embargos de declaração, sem efeitos infringentes substanciais, para adequar a parte dispositiva ao resultado efetivamente proclamado. 2. A retificação destinada apenas a alinhar o dispositivo ao conteúdo do acórdão e à certidão de julgamento não enseja aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, nem readequação de honorários.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos manejados, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7